Tribunal: STF
Processo: Rcl 65895
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Rappi Brasil Intermediação de Negócios Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região - TRT13 na Ação Trabalhista 0000628-57.2022.5.13.0025, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG e na ADC 48/DF.



    A reclamante esclarece que:



    “[...] O processo originário versa sobre o reconhecimento de vínculo de emprego de motociclista de entrega de mercadorias via aplicativo, matéria já conhecida por este E. STF e decidida reiteradamente em sentido contrário à decisão reclamada. 



    A presente reclamação vem calcada em desobediência, pela Corte Superior Trabalhista, do precedente vinculante do julgamento ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral), no qual este Ex. STF fixou tese no sentido de admitir outras formas de contratação civis, diversas da relação de emprego estabelecida pelo art. 3º, da CLT. [...]” (doc. eletrônico 1, p. 4).



Pontua, ainda, que:



    “[...] os pagamentos do encargo/frete realizados aos entregadores são feitos pelos consumidores, de modo que a Rappi não retém qualquer quantia referente ao encargo/frete realizado pelo entregador independente, e muito menos a gorjeta eventualmente paga pelo consumidor. Desta forma, resta evidente que o frete não constitui fonte de receita da Rappi, já que esta advém, em regra, de valores pagos pelos estabelecimentos comerciais parceiros, bem como do licenciamento do software e marketing online. Conclui-se, portanto, que não se trata de empresa que exerce ou desenvolve a atividade de entregas, sendo a Rappi uma empresa de intermediação de serviços, que possui uma plataforma digital utilizada pelos usuários para se conectarem, [...]” (doc. eletrônico 1, p. 5).



Prossegue sustentando que:



    “[...] a r. decisão proferida pelo Eg. TRT13 e pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho estão em flagrante descumprimento às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos da ADC 48 (de relatoria do Ministro Roberto Barroso), da ADPF nº 324 (também de relatoria do Ministro Roberto Barroso) e RE nº 958.252 (relatoria do Ministro Luiz Fux), ambos julgados em 30.08.2018.” (doc. eletrônico 1, pp. 25-26).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito, a procedência da reclamação, de modo que:  



    “[...] seja [...] afetada a reclamação trabalhista nº 0000628-57.2022.5.13.0025, para fins de cassar a decisão atacada e para que se profira nova decisão em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC nº 48, RE 958.252, na ADPF 324, na ADI 5835 MC/DF e no RE 688.223 (Tema 590 RG) de forma a reconhecer a relação comercial havida entre as partes.” (doc. eletrônico 1, p. 36).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado abaixo. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, a ADC 48/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019). 



     “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020).



    Sobre o tema, detalho que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT13 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo os seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado:



    “Na hipótese dos autos, ao reconhecer a prestação de serviços pelo reclamante em seu favor, embora afirmando tratar-se de mera parceira ou outra forma de contratação civil, para a prestação do serviço de entrega por profissional autônomo, a ré atraiu para si o ônus de fazer prova crível, segura e abalizada de suas alegações. 



    Desse ônus, porém, a reclamada não se desincumbiu. 



    Basta analisarmos a dinâmica de funcionamento da plataforma para vermos que, apesar de os prestadores de serviço terem uma aparente maior flexibilidade e autonomia, se comparados com os prestadores do modelo tradicional de trabalho, a empresa mantém sob seu poder o controle dos elementos mais importantes do negócio. 



    Primeiramente, para fazer uso do aplicativo, o motorista deve, além de instalá-lo em seu aparelho celular, fazer o cadastro individual (pessoalidade), no qual informa dados pessoais e do veículo a ser utilizado e apresenta documentos, tudo a ser analisado e submetido à aprovação da empresa.



     Nesse ponto, já se verifica uma espécie de seleção dos motoristas que poderão prestar seus serviços utilizando-se dos recursos telemáticos e demais vantagens oferecidos pela demandada. Desta forma, a empresa impõe, de plano, padrões mínimos que entende necessários para a prestação do serviço em seu nome. 



    Uma vez aceito o cadastro pela reclamada, enquanto o entregador estiver ativo no aplicativo, receberá propostas de entregas, com valores definidos pela empresa, de acordo com critérios dinâmicos, cabendo a ele, apenas, aceitar, ou não, a execução do serviço. 



    Aceitar ou recusar a corrida proposta, todavia, não é decisão totalmente livre do entregador, pois sobre ela pesam consequências que atingem diretamente as perspectivas de lucratividade e continuidade do serviço.



    [...] Como se vê, a atuação da reclamada vai muito além de uma mera intermediação ou aproximação entre quem pretende vender e quem pretende comprar alimentos, como acontece, por exemplo com outras plataformas de economia compartilhada, como Mercado Livre e Airbnb. Aqui, a dita ‘intermediadora’ viabiliza esse encontro de vontades, mas, também, define preços, estabelece padrões mínimos, compromete-se com a qualidade do serviço prestado, controla, fiscaliza e pune os prestadores.



    [...] A sucinta descrição da dinâmica do empreendimento, conforme acima narrado, nos revela a presença de todos os elementos caracterizadores da relação de emprego.



    [...] Assim, apesar de ostentar características inovadoras para o ordenamento jurídico, podemos enxergar nesse novo tipo de contratação todos os elementos constituintes da relação empregatícia. 



    Como se sabe, o Direito, como instrumento de organização da sociedade e regulação das relações sociais, vai sendo criado para atender necessidades observadas em uma realidade preexistente. Por isso, mudanças sociais costumam ensejar alterações legislativas ou, ao menos, releituras de textos legais vigentes. 



    Sob essa ótica, o Direito assume uma estrutura eminentemente dinâmica, a fim de que nenhuma relação social escape à sua fundamental força reguladora.



    Não se pode negar que a relação travada entre as empresas de economia de compartilhamento de serviço de entregas e os entregadores possui caracteres próprios, que, em muitos pontos, diferem daquela que o Direito do Trabalho costuma regular. 



    Estamos, sem dúvida, diante de uma nova realidade, fruto do impacto da revolução tecnológica sobre a relação de trabalho, a reclamar regulação própria, atenta a todas as nuances dessa inovadora forma de prestação de serviço.



    [...] Por esses fundamentos, entendo que a prestação de serviços de entrega de alimentos por intermédio de plataforma digital (aplicativo) operacionalizada pelo reclamante em favor da reclamada constitui relação de emprego entre as partes, nos moldes do artigo 3º da CLT. [...]” (doc. eletrônico 8, pp. 3-13).



    Verifico, portanto, que a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício entre o beneficiário e o reclamante destacando o seguinte fundamento: 



    “se os entregadores de aplicativo prestam serviços que revertem em favor da empresa, de forma pessoal e não eventual, mediante remuneração por ela gerenciada e estando subordinados às suas regras de negócio, não há espaço para tergiversar e chegar à inusitada conclusão, alegada pela reclamada, de que são os entregadores trabalhadores autônomos.” (doc. eletrônico 8, p. 8).



    Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF 324/DF e do Tema 725-RG, entendeu pela constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, fixando a tese, já mencionada, no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 15/5/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS EM DESFAVOR DA PARTE AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ilicitude de contratos de terceirização de mão de obra justificada na atuação dos trabalhadores terceirizados em atividade-fim da empresa tomadora de serviços. 2. Conclusão pela regularidade da autuação de empresa tomadora de serviços fundamentada na presunção de legitimidade dos atos praticados pelo auditor fiscal do trabalho, não em elementos concretos de prova da existência de relação empregatícia entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador cooperado ou contratado por empresa prestadora de serviços. 3. Violação do julgado na ADPF nº 324 e da tese do Tema nº 725 da RG, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 54.723 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3/4/2023).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 62.111 AgR-segundo/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 26/10/2023).



    Destaco que se trata de relação entre um motociclista que entrega mercadorias e o aplicativo de intermediação de entregas, Rappi Brasil Intermediação de Negócios Ltda.



    Com efeito, na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e admitem outras formas de contratação de prestação de serviços.



    No mesmo sentido, transcrevo:



     



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023 - grifei).



    No mesmo sentido, especificamente sobre transporte por aplicativos: Rcl 59.795/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/5/2023; Rcl 63.414/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/11/2023; Rcl 61.267/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/9/2023; Rcl 59.404/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/9/2023, Rcl 59.795/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/5/2023; Rcl 60.741/PB, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 25/8/2023; e Rcl 63823/SP, da minha relatoria, DJe de 23/11/2023.  



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG e na ADC 48/DF.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG e na ADC 48/DF.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator